Tribunal: CARF
Processo: 10730.009001/2008-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2023-01-02

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.009001/2008-94
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.870 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
9 de novembro de 2022
Recorrente
HENRIQUE DANTAS DE GREGORIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
DEDUÇÕES. INSTRUÇÃO. ALIMENTANDO.
Somente são dedutíveis as despesas com instrução dos alimentandos quando
realizadas pelo alimentante em virtude de cumprimento de decisão judicial, de
acordo homologado judicialmente ou de escritura pública.
IMPOSTO DE RENDA. JUROS DE MORA. NÃO INCIDÊNCIA. DECISÃO DO
STF. REPERCUSSÃO GERAL. Conforme Tema 808 da Gestão por Temas da
Repercussão Geral do STF, não incide imposto de renda sobre os juros de mora
devidos pelo atraso no pagamento, tratando-se de exclusão abrangente do tributo sobre
os juros devidos em quaisquer pagamentos em atraso, independentemente da natureza
da verba que está sendo paga.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para determinar o recálculo do tributo devido com a exclusão, da
base de cálculo da exigência, do montante recebido a título de juros compensatórios pelo
pagamento em atraso da verba decorrente do exercício de cargo ou função.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.009001/2008-94
Fl. 222
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.870 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.009001/2008-94

Trata-se de Recurso Voluntário da decisão de proferida pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento que julgou procedente em parte o lançamento de Imposto sobre
a Renda de Pessoa Física referente ao exercício 2007.
Peço vênia para transcrever o relatório proferido pela decisão recorrida:
Este processo trata de impugnação em face da Notificação de Lançamento – Imposto de
Renda Pessoa Física, lavrada em nome do Contribuinte (fls. 8/13), em 07/07/08,
resultante da revisão da Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física – DIRPF – do
exercício de 2007, ano calendário 2006 (fls. 118/121).
A NL tratou das seguintes infrações:
Deduções indevidas de despesas:
• De instrução, no valor de R$ 2.373,84, por falta de comprovação (fl. 9);
• Médicas, valor total de R$ 11.272,08, sendo as referentes a Alberto Mendes e
Fernanda Gallichio por falta de comprovação; a Marcelo P. Prado por falta de
comprovação e por não se referir a despesa do Contribuinte; e a Unimed Vitória por
não ser o Contribuinte o titular do plano de saúde (fl. 10);
Omissão de rendimentos de ação trabalhista, no valor de R$ 132.961,98, conforme ação
trabalhista e alvarás elencados, sendo a base de cálculo para o IRRF no valor de R$
180.934,83 (fl. 11).
Da Impugnação
O contribuinte foi intimado e impugnou o auto de infração fazendo nos seguintes
termos:
A ciência ocorreu em 29/07/08 (fl. 130), sendo a impugnação apresentada em 07/08/08
(fls. 2/7), acompanhada dos documentos às fls. 8/115.
O Impugnante alega, em relação às despesas com instrução, que estava obrigado ao
pagamento das despesas de sua alimentanda Viviane Nascimento de Gregório,
conforme decisão no processo no 3.014 da 3a Vara de Família de Niterói (fls. 16/23),
tendo pago o valor de R$ 6.149,96 à Soc. De Ensino Superior Estácio de Sá (fls. 25/35).
Em relação às despesas médicas, declara serem corretas as glosas referentes a Marcelo
Prado, Alberto Mendes e Fernanda Gallichio, no valor de R$ 8.000,00, por se referirem
a despesas de seu cônjuge Myrian (fl. 38).
Por outro lado, em relação às despesas com a Unimed Vitória pagas pelo Contribuinte,
o mesmo alega ter recebido explicação de uma Auditora-Fiscal na DRF Niterói, no
sentido de que as despesas com o seu plano de saúde e o de seu cônjuge poderiam ser
lançados na DIRPF do Impugnante, devendo ser retificada a DIRPF de seu cônjuge para
exclusão desse valor. Alega que essa possibilidade não foi considerada na autuação,
requerendo que, além de suas despesas no valor de R$ 3.272,08, também sejam
incluídas as despesas de seu cônjuge no valor de R$ 4.001,98. Alega também que a
motivação de que o Contribuinte deva ser titular absoluto do plano de saúde não
encontra amparo no art. 80 do RIR/99. Prossegue, declarando que gostaria de consignar
que também efetuara pagamentos à Unimed referentes a seus alimentandos Viviane e
Vinicius. Anexa comprovantes às fls. 39/65.
Em relação à omissão de rendimentos, alega absurda a informação da base de cálculo de
R$ 180.934,83. Alega que os cálculos iniciais informam que, em 27/03/03, as verbas
devidas correspondiam a (fls. 67/68):

Fl. 223
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.870 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.009001/2008-94

Prossegue informando que a reclamada CEF ratificou ao Juízo o valor de IRRF como
R$ 30.463,95, referente a essas parcelas tributáveis (fl. 70), sendo recolhido através dos
alvarás 407/06 (fls. 78/80) e 408/06 (fls. 75/77), no valor atualizado de R$ 33.505,15.
A CEF também informara ao Juízo que o depósito à fl. 521 dos autos (fl. 71) se referia à
verba eminentemente indenizatória, referente a diferenças de FGTS, conforme art. 6o,
inc. V, da Lei no 7.713/88, não havendo incidência do IR.
Ao autor foi pago o valor líquido com os acréscimos legais através do alvará 410/06, no
valor de R$ 118.847,43 (fl. 73).
Através do alvará 409/06, no valor de R$ 31.623,45 (fl. 74), já com os acréscimos
legais, foram pagas a parcela não tributável referente ao depósito de R$ 21.998,06, mais
uma pequena parcela não tributável inclusa nos cálculos iniciais, relativo ao FGTS.
Alega que, na retenção do IRRF nas decisões judiciais, compete observar o art. 46,
§1o, inc. I, da Lei no 8.541/92, regulamentado pelo art. 718, §1o, inc. I, do Decreto no
3.000/99, que dispensa a soma dos rendimentos pagos no mês, para a alíquota
correspondente, nos casos de juros e indenizações por lucros cessantes. Assim, entende
que está dispensado de tributar o valor de R$ 77.890,69, relativo aos juros de mora, por
terem características indenizatórias. Deste modo, alega restar o saldo de R$ 47.972,85 a
ser tributado. Anexa acórdãos do STJ (fls. 95/102) e do TRT (fls. 103/107, e 111/115) e
doutrina (fls. 108/110).
Requer a realização de uma nova retificação da DIRPF em conformidade com seus
esclarecimentos.
Em 11/11/08, requer a juntada do DARF pago no valor de R$ 4.254,47 encaminhado
pela DRF, registrando que não concorda com os valores atribuídos por aquele setor de
controle (fls. 125/128).
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo transcrita (e-fls. 139/140):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2007
DEDUÇÕES. INSTRUÇÃO. ALIMENTANDO.
As despesas com instrução dos alimentandos somente são dedutíveis quando realizadas
pelo alimentante em virtude de cumprimento de decisão judicial, de acordo homologado
judicialmente ou de escritura pública.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. AÇÃO TRABALHISTA. VERBAS NÃO
TRIBUTÁVEIS. COMPROVAÇÃO.
Tendo a Fiscalização apurado que o Contribuinte recebeu e não declarou rendimentos
tributáveis, caracterizado está o ilícito tributário, justificando o lançamento de ofício
sobre os valores subtraídos ao crivo da tributação.
Não há como excluir do lançamento as verbas alegadas não tributáveis, se não há
comprovação documental desses valores.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
JUROS
MORATÓRIOS.
CARÁTER
INDENIZATÓRIO. NÃO TRIBUTAÇÃO.
Os juros compensatórios ou moratórios de qualquer natureza, inclusive os que
resultarem de sentença, e quaisquer outras indenizações por atraso de pagamento,
exceto aqueles correspondentes a rendimentos isentos ou não tributáveis, são
tributáveis. O art. 46, §1o, inc. I, da Lei no 8.541/92 trata apenas da sistemática da
retenção do IRRF, não se confundindo com dispositivo que determine a não tributação
do rendimento.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Fl. 224
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.870 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.009001/2008-94

Exercício: 2007
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. DESPESAS MÉDICAS.
Consolida-se administrativamente o lançamento relativo à matéria não impugnada.
DEDUÇÕES. MÉDICAS. DESCRIÇÃO DOS FATOS.
A exigência tributária formulada deve ser devidamente fundamentada com a descrição
clara e precisa dos fatos.
DEDUÇÕES. INCLUSÃO DEPOIS DE INICIADO PROCEDIMENTO FISCAL.
COMPETÊNCIA PARA JULGAR.
As Delegacias de Julgamento não têm competência para julgar a retificação da
declaração visando a inclusão de deduções não pleiteadas anteriormente.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas por Conselhos de Contribuintes, e as
judiciais, excetuando-se as proferidas pelo STF sobre a inconstitucionalidade das
normas legais, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se
aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Da parte procedente temos:
(...)
Assim, concluímos por considerar improcedente o lançamento referente à glosa da
despesa médica, no valor de R$ 3.272,08, restabelecendo-se o direito à sua dedução.
(....)
Em face de todo o exposto, VOTO no sentido de julgar PROCEDENTE EM PARTE a
impugnação, resultando na manutenção parcial do crédito tributário exigido no valor de
R$ 29.424,97, mais acréscimos. Ressaltamos a existência de DARF pago à fl. 128.
Do Recurso Voluntário
O contribuinte, devidamente intimado da decisão da DRJ, apresentou recurso
voluntário (fls. 158/167) em que alegou que: (a) inconformismo com a glosa da pensão e da
instrução; (b) inconformismo com a glosa das despesas com o plano de saúde; (c) do
inconformismo com a declarada omissão de rendimentos de ação trabalhistas.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Recurso Voluntário
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço e passo a apreciá-lo.
Inconformismo com a glosa da pensão e da instrução
Inconformismo com a glosa das despesas com o plano de saúde
Quanto a estes tópicos, a decisão recorrida foi bem didática, de modo que com ela
concordo e me utilizo como fundamento e razão de decidir:
DESPESAS COM INSTRUÇÃO
Fl. 225
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.870 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.009001/2008-94

A glosa foi realizada no valor de R$ 2.373,84, por falta de comprovação.
A seguir, reproduzimos o art. 78 do Decreto no 3.000/99 – Regulamento do Imposto de
Renda RIR/99, acerca das despesas com instrução de alimentando:
Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no
9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
(...)
§ 4o Não são dedutíveis da base de cálculo mensal as importâncias pagas a título de
despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante
em virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente
(Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
§ 5o As despesas referidas no parágrafo anterior poderão ser deduzidas pelo
alimentante na determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração
anual, a título de despesa médica (art. 80) ou despesa com educação (art. 81) (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
Por sua vez, o “caput” do artigo 73 do RIR/99 estabelece que:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
Portanto, o Contribuinte está obrigado a comprovar, de forma inequívoca e mediante
documentação hábil e idônea, a realização de todas as deduções informadas na
declaração de ajuste anual, conforme estatui a legislação pertinente citada.
Para a comprovação das despesas, o Impugnante anexou comprovantes da Soc. de
Ensino Superior Estácio de Sá, referentes à sua filha Viviane Nascimento de Gregório
(fls. 25/35). Através das cópias de partes do processo no 3.014 da 3a Vara de Família de
Niterói (fls. 16/23), verificamos que o Impugnante “... arcará com o pagamento dos
colégios de seus filhos menores ...” (fl. 17). À fl. 16, verificamos que Viviane tem como
data de nascimento 21/02/79, tendo assim, no ano de 2006 em análise, 27 anos, isto é,
não sendo mais considerada sua filha menor como descrito no acordo. O citado art. 78
preceitua que somente as despesas pagas em cumprimento de acordo homologado
judicialmente é que podem ser consideradas dedutíveis. Assim, tendo o acordo
determinado tal pagamento a seus filhos menores, e não mais se enquadrando Viviane
nessa condição, consideramos essa despesa uma liberalidade do Contribuinte, não a
considerando dedutível na DIRPF, em conformidade com o entendimento da RFB sobre
o assunto exarado através da coletânea Perguntas & Respostas IRPF do referido
exercício:
PENSÃO PAGA POR LIBERALIDADE
334 — As pensões pagas por liberalidade, ou seja, sem decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente são dedutíveis?
As pensões pagas por liberalidade não são dedutíveis por falta de previsão legal.
Desta maneira, concluímos pela manutenção integral da glosa no valor de R$ 2.373,84.
DESPESAS MÉDICAS
Reproduzimos, inicialmente, o art. 80 do RIR/99, acerca das despesas médicas
consideradas dedutíveis na DIRPF:
“Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
Fl. 226
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.870 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.009001/2008-94

I aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
(...)
§ 5o As despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo
alimentante em virtude de cumprimento de decisão judicial, de acordo homologado
judicialmente ou de escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de
11 de janeiro de 1973 Código de Processo Civil, poderão ser deduzidas pelo
alimentante na determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração,
observado, no caso de despesas de educação, o limite previsto na alínea b do inciso II
do caput deste artigo. (artigo 21 da Lei no 11.727 de 23.06.2008)
(...)(grifo nosso)
Do valor glosado de R$ 11.272,08, o Impugnante contestou apenas a glosa referente à
Unimed Vitória, no valor de R$ 3.272,08, motivada por não ser o Contribuinte o titular
do plano de saúde.
Alega que a motivação de que o Contribuinte deva ser titular absoluto do plano de saúde
não encontra amparo no art. 80 do RIR/99.
De fato, através da leitura do referido dispositivo legal, verificamos a exigência de
determinados requisitos para a dedutibilidade, mas não o descrito pela Fiscalização.
Através dos comprovantes apresentados às fls. 39/65, verificamos que esse valor
correspondeu a despesa com o plano de saúde do Impugnante (fl. 39), porém,
concluímos que esses documentos não são suficientes para confirmar que tenha sido seu
o pagamento, como preceituado pelo inc. II do §1o do dispositivo legal e como alegado
pelo Impugnante.
Assim, entendemos que a descrição da infração não foi precisa o suficiente para
esclarecer ao Impugnante que, o que se fazia necessário nesse caso, seria a
comprovação efetiva de seu desembolso, tendo em vista que a titularidade do plano não
era sua.
Portanto, não há o que prover.
DO CARÁTER INDENIZATÓRIO DOS JUROS
O Supremo Tribunal Federal (STF) em julgamento do Recurso Extraordinário n°
855091/RS, com repercussão geral - Tema 808 , definiu que os juros de mora incidentes em
verbas salariais e previdenciárias pagas em atraso têm caráter indenizatório e não acréscimo
patrimonial, não compondo a base de cálculo do imposto de renda, conforme ementa e acórdão
abaixo transcritos:
EMENTA
Recurso extraordinário. Repercussão Geral. Direito Tributário. Imposto de renda. Juros
moratórios devidos em razão do atraso no pagamento de remuneração por exercício de
emprego, cargo ou função. Caráter indenizatório. Danos emergentes. Não incidência.
1. A materialidade do imposto de renda está relacionada com a existência de acréscimo
patrimonial. Precedentes.
2. A palavra indenização abrange os valores relativos a danos emergentes e os
concernentes a lucros cessantes. Os primeiros, correspondendo ao que efetivamente se
perdeu, não incrementam o patrimônio de quem os recebe e, assim, não se amoldam ao
conteúdo mínimo da materialidade do imposto de renda prevista no art. 153, III, da
Fl. 227
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.870 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.009001/2008-94

Constituição Federal. Os segundos, desde que caracterizado o acréscimo patrimonial,
podem, em tese, ser tributados pelo imposto de renda.
3. Os juros de mora devidos em razão do atraso no pagamento de remuneração por
exercício de emprego, cargo ou função visam, precipuamente, a recompor efetivas
perdas (danos emergentes). Esse atraso faz com que o credor busque meios alternativos
ou mesmo heterodoxos, que atraem juros, multas e outros passivos ou outras despesa ou
mesmo preços mais elevados, para atender a suas necessidades básicas e às de sua
família.
4. Fixa-se a seguinte tese para o Tema no 808 da Repercussão Geral: “Não incide
imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função”.
5. Recurso extraordinário não provido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Supremo Tribunal
Federal, em sessão virtual do Plenário de 5 a 12/3/21, na conformidade da ata do
julgamento e nos termos do voto do Relator, Ministro Dias Toffoli, por maioria,
apreciando o Tema no 808 da Repercussão Geral, em negar provimento ao recurso
extraordinário, considerando não recepcionada pela Constituição de 1988 a parte do
parágrafo único do art. 16 da Lei no 4.506/64 que determina a incidência do imposto de
renda sobre juros de mora decorrentes de atraso no pagamento das remunerações
previstas no artigo (advindas de exercício de empregos, cargos ou funções), concluindo
que o conteúdo mínimo da materialidade do imposto de renda prevista no art. 153, III,
da Constituição Federal de 1988 não permite que ele incida sobre verbas que não
acresçam o patrimônio do credor. Ademais, acordam os Ministro em conferir ao § 1o do
art. 3o da Lei no 7.713/88 e ao art. 43, inciso II e § 1o, do CTN, interpretação conforme à
Constituição Federal, de modo a se excluir do âmbito de aplicação desses dispositivos a
incidência do imposto de renda sobre os juros de mora em questão. Vencido o Ministro
Gilmar Mendes. Foi fixada a seguinte tese: "Não incide imposto de renda sobre os juros
de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego,
cargo ou função".
Ato seguinte, a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional emitiu o Parecer SEI n°
10167/2021/ME, que peço vênia para transcrever alguns trechos dele:
Documento Público. Ausência de sigilo.
Tese em repercussão geral – Tema 808 – RE no 855.091/RS. Incidência de imposto de
renda sobre os juros moratórios devidos sobre o recebimento em atraso de remuneração
pelo exercício de emprego, cargo ou função.
Tese definida em sentido desfavorável à Fazenda Nacional.
Arts. 19, VI, “a”, e 19-A, I, da Lei no 10.522/2002; art. 2o, V, da Portaria PGFN no
502/2014.
Parecer para efeitos do art. 3o, § 3o, da Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1/2014.
Pendência da publicação de acórdão que julgou os Embargos de Declaração.
Processo SEI no 10951.102873/2021-01
(...)
22. Sob tais fundamentos, foi declarada a não recepção do art. 16 da Lei no 4.506/1964 e
a interpretação conforme a Constituição de 1988 do art. 3o, § 1o, da Lei no 7.713/88 e ao
art. 43, II e § 1o, do CTN, para excluir do âmbito de suas aplicações a incidência do
imposto de renda sobre os juros de mora.
23. A exclusão abrangente do tributo sobre os juros devidos em quaisquer pagamentos
em atraso, faz, portanto, com que seja indiferente a natureza da verba que está sendo
paga. Uma vez que seja reconhecida como devida a verba pleiteada, seja em
Fl. 228
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-009.870 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.009001/2008-94

reclamatória trabalhista ou não, exclui-se a incidência do imposto sobre os juros de
mora devidos pelo atraso no seu pagamento. Diferentemente da jurisprudência
anteriormente consolidada, pouco importa a natureza da verba principal ou se o
reconhecimento de seu pagamento se dá no contexto de decisões proferidas em
reclamatórias trabalhistas.
24. E, mais, a formação da tese em termos amplos e descolados do pedido inicial da
demanda, mostra que sequer faz-se necessário que o reconhecimento do pagamento em
atraso decorra de decisão judicial.
25. Em suma, a tese firmada é de que “não incide imposto de renda sobre os juros de
mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego,
cargo ou função” e tem sua aplicação ampla e irrestrita.
(...)
27. Considerando o acima disposto, já é possível depreender a tese majoritária e
atualizar as orientações constantes da matéria no SAJ, ainda que pendente a publicação
dos Embargos de Declaração, uma vez que estes não resultaram em alteração do
conteúdo do julgado:

1.22 i) Juros de mora
Abrangência: Tema com dispensa de contestar e recorrer, conforme entendimento do
STF, proferido no RE 855.091 em repercussão geral (Tema 808)
Resumo: O STF fixou a tese de que “não incide Imposto de Renda Pessoa Física sobre
os juros de mora devidos pelo pagamento em atraso de remuneração por exercício de
emprego, cargo ou função”.
Referência: Parecer XXXXX
Data de início da vigência da dispensa: XXXX.
28.
Ademais,
para
fins
de
cumprimento
da
decisão, destaca-se
que
os
procedimentos administrativos suspensos em razão do despacho de 10/09/2018 do Min.
Relator, devem seguir seu curso com a devida aplicação do entendimento firmado pelo
STF, em analogia do que preconiza o art. 1.040, III, do Código de Processo Civil.
(...)
29. Em resumo:
a) no julgamento do RE no 855.091/RS foi declarada a não recepção pela CF/88 do art.
16 da Lei no 4.506/1964;
b) foi declarada a interpretação conforme à CF/88 ao § 1o do art. 3o da Lei no 7.713/88 e
ao art. 43, inciso II e § 1o, do CTN;
c) a tese definida, nos termos do art. 1.036 do CPC, é “não incide imposto de renda
sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por
exercício de emprego, cargo ou função”, tratando-se de exclusão abrangente do
tributo sobre os juros devidos em quaisquer pagamentos em atraso, independentemente
da natureza da verba que está sendo paga;
d) não foi concedida a modulação dos efeitos da decisão nos termos do art. 927, § 3o,
do CPC;
e) a tese definida aplica-se aos procedimentos administrativos fiscais em curso;
f) os procedimentos administrativos fiscais suspensos em razão do despacho de
20/08/2008 deverão ter seu curso retomado com a devida aplicação da tese acima
exposta;
g)os efeitos da decisão estendem-se aos pedidos administrativos de ressarcimento
pagos em atraso sendo desnecessário que o reconhecimento do pagamento em atraso
decorra de decisão judicial.
Fl. 229
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-009.870 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.009001/2008-94

30. Sugere-se que o presente Parecer, uma vez aprovado, seja remetido à RFB em
cumprimento ao disposto no art. 3o, § 3o, da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 1/2014.
31. Ademais, propõe-se que sejam realizadas as alterações do quadro explicativo acima
na árvore de matérias do SAJ, bem como na lista de dispensa de contestar e recorrer
(Art.2o, V, VII e §§ 3o a 8o, da Portaria PGFN No 502/2016) da internet da PGFN, com a
substituição das orientações do item 1.22 i) pelo quadro explicativo acima.
32. Por derradeiro, recomenda-se ampla divulgação do presente Parecer no âmbito desta
Procuradoria-Geral.
33. É a manifestação.
Logo, o Parecer SEI No 10167/2021/ME deixa claro que a Procuradoria da Fazenda
Nacional, responsável pela administração cobrança do tributo deixará de recorrer quanto a esta
matéria, de modo que deve ser acolhida a pretensão do contribuinte, neste ponto.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário para dar-lhe parcial provimento,
a fim reconhecer a isenção do Imposto de Renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no
pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 230
DF CARF MF
Original